Tribunal: STF
Processo: RE 1589156
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PROGRAMA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL – PNAES. CANCELAMENTO DE AUXÍLIOS DE MANUTENÇÃO, INCLUSÃO E MORADIA. NATUREZA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA
N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do
inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:
“ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. ENSINO SUPERIOR. CURSO DE ENGENHARIA FLORESTAL. DECRETO Nº 7.234/2010. PNAES. REPROVAÇÃO POR 
FALTA POR MOTIVO DE DOENÇA COMPROVADA. RESTABELECIMENTO DOS AUXÍLIOS: MANUTENÇÃO, INCLUSÃO E MORADIA. IMPOSSIBILIDADE. PERÍODO DE AFASTAMENTO DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS. VERBAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. RECURSOS PROVIDOS. 1. Apelação interposta pela Universidade Federal de Sergipe em face de sentença que, em Ação de Procedimento Comum, julgou procedentes os pedidos autorais e extinguiu o processo, com resolução de mérito (art. 487, inciso I, do CPC/2015), para determinar à UFS que proceda ao restabelecimento dos auxílios: Apoio Inclusão, R$ 400,00; Auxílio-
-Manutenção, R$ 50,00; e Auxílio-Moradia, R$ 200,00, devidos à autora desde a data do seu cancelamento até 2022. 2. É de se observar que o Decreto nº 7.234/2010, que dispõe sobre o PNAES (Programa Nacional de Assistência Estudantil), busca apoiar a permanência de estudantes de baixa renda nos cursos de graduação das instituições federais de ensino superior, objetivando a redução dos índices de evasão e repetência, proporcionando a inclusão social desta parcela da sociedade por meio da educação. Por sua vez, o art. 3º, § 1º, do Decreto estabelece que dentre as ações a serem desenvolvidas visando alcançar tal objetivo estão: ‘I – moradia estudantil; II – alimentação; e V – inclusão digital.’ Já o parágrafo 2º deste artigo determina que ‘caberá à instituição federal de ensino superior definir os critérios e a metodologia de seleção dos alunos de graduação a serem beneficiados.’ 3. No caso, a Resolução nº 08/2016/CONSU normatizou os Auxílios à Assistência Estudantil da Universidade Federal de Sergipe. 4. Como se observa dos autos, a parte autora, ora apelada, apresentou alto índice de reprovação por falta e nota no período letivo de 2018.1 a 2019.1, o que teria ensejado a suspensão dos auxílios devido à reprovação acima de 50% nas disciplinas cursadas, nos termos do Decreto nº 7.234/2010, Ofício-Circular nº 16/2019/CGRE/DIPPES/ SESU/SESU-MEC e Resolução nº 08/2016/CONSU. 5. Conquanto isso, a apelada comprovou por laudo médico que esteve submetida a tratamento psiquiátrico e inclusive foi internada, ficando afastada das atividades estudantis por mais de 6 meses, o que interferiu no seu rendimento escolar. Comunicou ainda este fato à Comissão Interdisciplinar responsável pelo Programa de Assistência Estudantil, mas, apesar disso, os auxílios foram suspensos. Igualmente, demonstrou que comunicou à Comissão Interdisciplinar responsável pelo PNAES a situação em que se encontrava. 6. Consta do Relatório Médico que a autora foi internada em 19/12/2018 na enfermaria do Hospital Universitário, diagnosticada com doença cujo CID é F-20.0 (esquizofrenia), encontrando-se incapacitada para prosseguir com seus estudos de modo presencial, porquanto, de acordo com o aludido documento médico, ‘devido à severidade dos sintomas que comprometem a capacidade de autodeterminação e entendimento’, tornava-a, naquele momento, incapaz de exercer suas atividades civis. 7. A despeito do comprovado afastamento da Universidade por motivo de saúde, as verbas (Auxílio-Moradia, Auxílio-inclusão e Auxílio-
-Manutenção) cujo restabelecimento a autora pleiteou, são de natureza indenizatória, não fazendo jus a seu restabelecimento a partir do seu cancelamento, quando não podia frequentar as atividades acadêmicas. 8. Invertam-se os ônus da sucumbência (verba honorária arbitrada no valor fixado na Tabela do Conselho Seccional da OAB-SE, conforme a sentença, nos termos do art. 85, § 8º-A, do CPC), ficando sua exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. 9. Apelação provida para reformar a sentença, julgando improcedente o pedido”  (fls. 4-5, e-doc. 58).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 77).

2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 6º e 205 da Constituição da República.

Relata que “os auxílios foram concedidos à parte autora, para ampliar as condições de permanência da autora na educação superior pública, criando condições para a conclusão do seu ensino superior, evitando a evasão e promovendo, desse modo, a inclusão social pela educação” (fl. 6, e-doc. 81).

Sustenta que “o pagamento dos auxílios após o fim do período de internação era imprescindível para a continuidade dos estudos, conforme finalidade e objetivos do Programa Nacional de Assistência Estudantil – PNAES (arts. 1º e 2º do Decreto nº 7.234)” (fl. 6, e-doc. 81).

Assevera que “a suspensão definitiva desses auxílios, sem considerar o caráter temporário da situação de afastamento da recorrente e sua necessidade de retomada dos estudos, frustra os objetivos constitucionais de inclusão e permanência no ensino superior” (fl. 7, e-doc. 81).

Pede o provimento do recurso extraordinário.

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

3. Razão jurídica não assiste à recorrente.

4. Na espécie, o Tribunal de origem assentou que os benefícios solicitados pela recorrente (auxílio-moradia, auxílio-inclusão e 
auxílio-manutenção) se revestem de natureza indenizatória, não sendo devido o restabelecimento após o cancelamento, nos seguintes termos:
“É de se observar que o Decreto nº 7.234/2010, que dispõe sobre o PNAES (Programa Nacional de Assistência Estudantil), busca apoiar a permanência de estudantes de baixa renda nos cursos de graduação das instituições federais de ensino superior, objetivando a redução dos índices de evasão e repetência, proporcionando a inclusão social desta parcela da sociedade por meio da educação. 
Por sua vez, o art. 3º, § 1º, do Decreto estabelece que dentre as ações a serem desenvolvidas visando alcançar tal objetivo estão: ‘I – moradia estudantil; II – alimentação; e V – inclusão digital.’ 
Já o parágrafo 2º deste artigo determina que ‘caberá à instituição federal de ensino superior definir os critérios e a metodologia de seleção dos alunos de graduação a serem beneficiados.’ 
No caso, a Resolução nº 08/2016/CONSU normatizou os Auxílios à Assistência Estudantil da Universidade Federal de Sergipe. 
Como se observa dos autos (doc. de Id. 058500.734642 - fls. 03/04), a parte autora, ora apelada, apresentou alto índice de reprovação por falta e nota no período letivo de 2018.1 a 2019.1, o que teria ensejado a suspensão dos auxílios devido à reprovação acima de 50% nas disciplinas cursadas, nos termos do Decreto nº 7.234/2010, Ofício-Circular nº 16/2019/CGRE/DIPPES/SESU/SESU-MEC e Resolução nº 08/2016/CONSU. 
A apelada comprovou por laudo médico que esteve submetida a tratamento psiquiátrico e inclusive foi internada, ficando afastada das atividades estudantis por mais de 6 meses, o que interferiu no seu rendimento escolar. Comunicou ainda este fato à Comissão Interdisciplinar responsável pelo Programa de Assistência Estudantil, mas, apesar disso, os auxílios foram suspensos. Igualmente, demonstrou que comunicou à Comissão Interdisciplinar responsável pelo PNAES a situação em que se encontrava (Id. 058500.7198764). 
Deste modo, em 19/12/2018, data de sua internação na enfermaria do Hospital Universitário, diagnosticada com doença cujo CID é F-20.0 (esquizofrenia), encontrava-se incapacitada para prosseguir com seus estudos de modo presencial, porquanto, de acordo com o Relatório Médico (fls. 2 Id. 4058500.7198766), ‘devido à severidade dos sintomas que comprometem a capacidade de autodeterminação e entendimento’, tornava-a, naquele momento, incapaz de exercer suas atividades civis.  
A despeito do comprovado afastamento da Universidade por motivo de saúde, as verbas (Auxílio-Moradia, Auxílio-inclusão e Auxílio-Manutenção) cujo restabelecimento a autora pleiteou, são de natureza indenizatória, não fazendo jus a seu restabelecimento a partir do seu cancelamento” (fls. 3-4, e-doc. 58).

Para rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem sobre a natureza jurídica dos auxílios pleiteados, seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Decreto n. 7.234/2010 e Resolução n. 08/2016/CONSU). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie vertente a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. RENDA MENSAL INICIAL. REVISÃO DE BENEFÍCIO: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE
n. 1.089.381-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 30.5.2018).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUXÍLIO-MORADIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATERIAL FÁTICO E PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. RECURSO PROTELATÓRIO. 
1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, imprescindível seria a reapreciação da legislação infraconstitucional local pertinente, procedimento inviável nesse momento processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 280/STF. Precedentes. 
2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.118.153-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 14.6.2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. DIREITO À MORADIA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DEFINITIVAS. AUXÍLIO ALUGUEL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL PERTINENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 
I – O Supremo Tribunal Federal possui entendimento firmado no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente previstos, como é o caso do direito à moradia, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. 
II – Conforme as Súmulas 279 e 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de normas locais. 
III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.423.672-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 14.09.2023).
 
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Aluguel social. 4. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas 279 do STF. 5. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Verba honorária majorada em 10%” (ARE n. 1.190.023-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).

Ao analisar processo análogo ao presente, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 915.880 (Tema 875), Relator o Ministro Teori Zavascki, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na controvérsia sobre a natureza jurídica de auxílio-alimentação concedido a servidor público de Rondônia, quando necessário exame da legislação infraconstitucional, nestes termos:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORES PÚBLICOS. ESTADO DE RONDÔNIA. AUXÍLIO-
-ALIMENTAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
1. A controvérsia relativa à natureza jurídica do ‘auxílio-
-alimentação’ concedido pela Lei 794/1998 do Estado de Rondônia é de natureza infraconstitucional.
2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009).
3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC” (Plenário, DJe 29.2.2016).

Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.

5. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 13 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora